Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704631-87.2022.8.07.0006 RECORRENTE: S. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL JOSE ROCHA RECORRIDO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA À INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL. DIREITO À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. Não se enquadrando a operadora do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 1.2. O negócio jurídico realizado pelas partes submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, não apenas pela imperatividade dessa lei e da Lei n. 9.656/1998, que prevê a aplicação daquele diploma legal, mas também por expressa disposição contratual, em que ficou determinada a sujeição do contrato de plano de saúde à disciplina da referida lei consumerista. 2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 2.1. A recusa de internação nas hipóteses de urgência configura afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, representando prática abusiva à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 13/1998, dispõe expressamente que (o)s contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do beneficiário até sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. 4. Demonstrado que a internação prescrita à paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência. 5. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 5.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 5.2. A abusividade da negativa de cobertura para o atendimento à consumidora em internação em leito de UTI somente foi reconhecida com a declaração judicial de invalidade da limitação temporal às doze primeiras horas da internação em leito de UTI, de modo que, embora esteja evidenciada a ilicitude, a constatação somente foi possível com a interpretação das cláusulas contratuais e dos artigos 2o e 3o, da Resolução CONSU n. 13/1998 em confronto com o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998. 5.3. A negativa da autorização para a internação em leito de UTI, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-la, o qual foi cumprido espontaneamente. 5.4. Não se constata, no simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, a ocorrência de dano moral. 6. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir ao requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual não foi objeto de impugnação. 6.1. A apelação foi parcialmente provida, de modo que não haverá a majoração dos honorários recursais na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado. 7. Apelação conhecida e provida em parte. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a negativa de internação, solicitada por médico, causa dano moral a criança com 2 (dois) anos de idade que necessita de internação para tratar de quadro clínico de sepse pulmonar. Afirma que não fosse o célere ajuizamento e a mais célere decisão liminar, provavelmente o quadro clínico da recorrente poderia evoluir rapidamente para um choque séptico, o que poderia ser fatal para uma criança, pela recusa da recorrida-operadora do seu plano de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, segundo o STJ, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis." (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023